Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.

2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.

3. Na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o afastamento das circunstâncias qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do acervo probatório.

4. Recursos conhecidos e não providos.